Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746370-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BANDEIRA CAPUZZO AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabella Bandeira Capuzzo contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n. 0716672-72.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do prazo para oposição de embargos à monitória. Nas razões recursais (ID 20724426), a agravante argumenta que durante o prazo para apresentação da defesa “foi diagnosticada com a Covid-19” e, após o resultado do respectivo exame, requereu a suspensão ou interrupção do prazo para apresentação da defesa, “por se tratar de uma defesa extremamente documental”, sendo que “não poderia diligenciar junto a banco, trabalho e pessoas”, em função do mencionado estado de saúde. Esclarece que foi citada no dia 08/08/2020, realizou o exame médico no dia 18/08/2020, com recebimento do respectivo atestado no dia 20/08/2020, sendo que “o pedido de suspensão se deu no dia 24/08/2020”. Acrescenta que “da data da citação até o exame só tinha transcorrido apenas 6 dias, de 15 dias que a lei concede para apresentação de defesa”. Defende ter solicitado a suspensão do prazo para apresentação de defesa “restando ainda 7 (sete) dias do prazo final”. Destaca que “não há que se falar na preclusão, ante não só a necessária e requerida suspensão do processo, como quanto a possibilidade de prorrogação dos prazos na hipótese de justa causa”, pois alega que “estamos diante de um evento absolutamente alheio a vontade da Agravante, uma situação excepcional no mundo que deve ser observada por esta Corte”. Anota, ainda, que “não tem condições de arcar com as despesas que por ventura sobrevenham no decorrer da presente ação (honorários periciais, advocatícios, custas judiciais etc.), sem comprometer sua renda familiar”. Acrescenta que mediante análise da “comprovação de renda, em anexo, fica cristalina a necessidade de concessão de tal benefício”. Requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do prazo para defesa no processo de origem, em consonância com o art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC e, após, sua confirmação, com a análise do mérito recursal. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão do benefício no bojo das razões recursais. Decisão desta Relatoria (ID 21266808) indeferiu a gratuidade de justiça vindicada e determinou a intimação da agravante para que promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Preparo recolhido (ID 22177370). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0716672-72.2020.8.07.0001), com julgamento de mérito, no sentido de julgar procedente o pedido monitório deduzido pela ora agravada, interpondo, a agravante, recurso de apelação (ID 79157384), que apresenta questão idêntica à aventada no agravo de instrumento. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.